Tribunal: TJDFT
Processo: 0732620-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732620-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE OTAVIO SAMPAIO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de repactuação de dívidas proposta pelo agravante em face dos agravados, instituições financeiras de grande porte, declinou da competência, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Após o recebimento de inúmeras ações semelhantes de pessoas que residem em diversos Estados, mesmo que consumidora, modifiquei o entendimento no sentido de não reputar competente para a análise do pedido apresentado. Não há qualquer sentido em ajuizar a presente ação do Distrito Federal, apesar do Banco do Brasil possuir sua sede em Brasília, pois o BB possui agências em todo território nacional. Já o Banco Bradesco e Banco Santander sequer possuem sede neste Distrito Federal. O artigo 75, § 1°, do Código Civil, estabelece que: “tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”. Não se pode olvidar que o autor não comprovou ter relação com agências nesta cidade, ao revés, tanto é que é servidor público do próprio estado de São Paulo. Assim, a escolha aleatória apresentada prejudica a gestão do Poder Judiciário, o qual exige a adequada observância, sob pena de prejudicar os jurisdicionados que aqui residem. Vejamos: O artigo 93, inciso XIII, da Constituição Federal, PREVÊ que: "o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população". Portanto, os Tribunais organizam a sua estrutura - física e de pessoal - para atender a população local/regional, o que, evidentemente, causa impactos de ordem econômica/orçamentária (...) Nesse giro, admitir que centenas de ações sejam processadas por pessoas que residem em outros Estados, que no caso em comento são oriundas principalmente das regiões Sudeste e Nordeste, prejudica a gestão do TJDFT, inclusive, o alcance das metas previstas no CNJ. Assim, não se trata de simples declinação de competência relativa de ofício, o que seria vedado pelo vetusto enunciado n° 33, da súmula de jurisprudência do STJ. Há em verdade um distinguishing em relação ao enunciado da súmula. O que está ocorrendo é um abuso do direito da parte ao eleger um foro para as demandas desta natureza com o nítido propósito de facilitar o trabalho dos escritórios de advocacia que lhe assiste, tendo em vista os fatores já lançados, aliados às módicas custas processuais do e. TJDFT (compatível com a estrutura local de justiça) e à celeridade da Justiça do DF, planejada para uma população inferior ao contingente de demandas reprimidas em face de Bancos de âmbito nacional (...) Diante desse quadro, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Ubatuba - SP (id. 165227070). Nas razões recursais, o recorrente alega que ajuizou ação de repactuação de dívidas em face das agravadas, instituições financeiras de grande porte, uma vez que tomou empréstimos consignados que estão consumindo quase a integralidade dos seus rendimentos, enquadrando-o na condição de pessoa superendividada e prejudicando a sua sobrevivência. Aduz que, por ser hipossuficiente na relação de consumo, possui o direito de eleger o foro competente para julgar a demanda consumerista, entre eles, o foro que ocorreu o dano, o do próprio domicílio, do domicílio do réu ou o de eleição contratual. Destaca que um dos agravados possui sede no Distrito Federal e por isso elegeu este foro para dirimir a divergência contratual. Pontua que “os outros agravados possuem outro local também de sede, bem como eleição de foro competente”. Assinala que as ações voltadas à elaboração de planos de pagamento importam na reunião de diferentes partes em um mesmo processo, o que acarreta a necessidade de ser concebido um juízo universal que congregue a totalidade de credores, sob pena de imprestabilidade do instituto. Diante do exposto, requer seja conhecido o presente agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, seja dado provimento, para que seja declarada a competência da Justiça do Distrito Federal para processamento da ação de repactuação de dívidas ajuizada, com a manutenção dos autos na 18a Vara Cível de Brasília. Dispensa de preparo, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita (id. 155946064, autos originários). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se, na origem, de ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada em face de três instituições financeiras, quais sejam, Banco do Brasil, Santander e Bradesco. Destaco que o autor possui domicílio na cidade de Ubatuba/SP, ao passo que apenas o Banco do Brasil possui sede nesta Capital Federal, embora mantenha agências e filiais nos diversos estados da federação. As outras duas instituições financeiras não apresentam sede nesta Capital Federal. Nas circunstâncias expostas, é certo que o Juízo caminhou bem ao declinar da competência para a cidade de Ubatuba/SP. Em especial, importante consignar que a lógica adotada é amplamente utilizada, seja por este Relator, seja por esta Turma Cível, para fundamentar decisões em que a ação é proposta apenas em face do Banco do Brasil, para a execução de dívida com base em título executivo judicial oriundo de ação civil pública, consoante se passa a reiterar. Com efeito, por mais singela que possa parecer a solução da celeuma por meio da aplicação ampla e irrestrita das regras de competência territorial relativa, o acolhimento da tese recursal importa em fechar os olhos para a realidade que se revela nas diversas demandas da mesma espécie propostas em Brasília, em virtude das facilidades decorrentes da implementação das ferramentas de acesso on line à jurisdição, implicando em patente violação ao Juiz Natural e às regras de organização judiciária. Como visto, na hipótese vertente, a parte autora reside em Ubatuba/SP e propôs ação de repactuação de dívida por superendividamento em Brasília, local onde se encontra sediada a entidade da primeira requerida. Assim, em princípio, as regras processuais não impedem que a parte autora escolha o foro local para propor a ação, uma vez que é em Brasília o lugar onde está situada a sede de um dos requeridos, consoante norma insculpida no art. 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Sabe-se, ainda, que a regra de competência prevista no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece a possibilidade de o consumidor escolher o foro do lugar em que melhor possa exercer a defesa de seus interesses. Trata-se de prerrogativa que, em um contexto de processos físicos e necessidade de constante comparecimento ao fórum, justifica-se como meio de assegurar a facilidade de acesso do consumidor à prestação jurisdicional. Porém, a regra perde o propósito nos processos que tramitam por meio do Juízo 100% Digital, como no caso dos autos, em que todos os atos processuais serão praticados exclusivamente por meio eletrônico e remoto, inclusive, audiências e sessões de julgamento, que ocorrem exclusivamente por videoconferência, estando a modalidade amplamente instalada nos demais tribunais estaduais. Ademais, com o advento do Processo Judicial Eletrônico a parte pode demandar a partir de qualquer localidade do país, sendo-lhe devidamente resguardado o pleno exercício na defesa de seus direitos de onde estiver. Daí porque a escolha do consumidor do lugar em que será proposta a ação não deve ser aleatória, mas devidamente justificada, sob pena de atentar contra o princípio do Juiz Natural e prejudicar a organização judiciária local, assim como a coletividade de jurisdicionados da esfera de competência do tribunal. Vale dizer, a facilitação do direito de defesa ao consumidor não inclui a possibilidade de escolha do juízo eventualmente mais célere ou circunscrição com custas processuais mais razoáveis. Por óbvio, a Justiça Distrital é estruturada com base no número de jurisdicionados que aqui residem. O orçamento do Poder Judiciário local também é alocado com base em critérios populacionais, sendo certo que não possui capacidade de amparar as diversas demandas que deveriam ser ajuizadas em outros Estados da Federação, especialmente diante do potencial multiplicador de determinados conflitos, notadamente quando envolvem o direito do consumidor. Nesse sentido, reza o artigo 93, inciso XIII, da Constituição Federal que: "o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população”. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “tal prerrogativa conferida ao consumidor não possibilita a escolha aleatória do foro em que será proposta a demanda sem obedecer qualquer regra processual, prejudicando a defesa do réu ou obtendo vantagem com a jurisprudência favorável de determinado Tribunal estadual, a não ser que haja justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada.” (EDcl no REsp n. 2.013.865, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 03/10/2022.) Não por outra razão, a jurisprudência desta Corte Judiciária, quando inexistentes razões plausíveis para a escolha do foro, vem se inclinando no sentido de relativizar a aplicação do teor da Súmula n. 33/STJ, que, sufragada há quase 30 (trinta) anos, ou seja, em contexto totalmente diverso do atual, orienta não ser cabível o reconhecimento de ofício da incompetência territorial. Vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA RURAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075 DO STF. JULGAMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO PROCESSADA NA JUSTIÇA FEDERAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. AGÊNCIA. LOCAL DO CONTRATO. LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FORO ALEATÓRIO. PROIBIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 1.101.937 (Tema 1075), sob a sistemática da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985 e afastou a imposição de limites territoriais da sentença proferida em ação civil pública. Por maioria, os Ministros entenderam que os efeitos subjetivos da decisão judicial abrangem todos os potenciais beneficiários. 2. Os processos judiciais que envolvem a ação civil pública coletiva no 94.0008514-1, tanto individuais quanto coletivos, devem retomar seu curso processual após a deliberação pelo Plenário do STF. 3. Configurada relação de consumo, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. Precedentes do STJ. 4. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 5. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 6. O foro da agência onde foi firmado o contrato e o do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré (CPC, art. 53, III, "b" e "d"). 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1398130, 07318486020218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE AÇÃO COLETIVA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PROPOSITURA. FORO. SEDE. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. DOMICÍLIO DO EXEQUENTE E DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FORO COMPETENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, embora a parte agravante fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, inexiste correlação do ponto de vista probatório e técnico e o local onde a instituição financeira mantém sua administração, apta a afastar a competência do foro do domicílio do autor ou do estabelecimento/filial respectivo da Sociedade de Economia Mista, na qual foi celebrado o contrato entabulado entre as partes. 2. Uma interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com o espírito do Código de Processo Civil de 2015, o qual possui cláusula autorizativa aberta (artigo 8o), permite ao Juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. 3. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de Liquidação de Sentença de Ação Coletiva propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, bem como sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal. 4. Não bastasse isso, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre o produtor rural e a instituição financeira, nos casos em que o empréstimo foi realizado para fomentar a atividade produtiva, porquanto não pode ser considerado destinatário final do produto ou serviço. 5. Assim, competente o foro do local onde celebrado o contrato objeto da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária, o qual, inclusive, é o domicilio do credor, conforme disposto na alínea b do inciso III do artigo 53 do Código de Processo Civil, que estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o lugar onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Grifamos. Acórdão 1619440, 07012367120228079000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no PJe: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do interesse público. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1615145, 07217741020228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco, ademais, que as demais instituições financeiras sequer possuem sede na cidade de Brasília/DF, mas sim no Estado de São Paulo, o mesmo em que reside o demandante. Por conseguinte, também se pode invocar a regra do artigo 75, § 1°, do Código Civil, o qual estabelece que: “tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”. A necessidade de ajuizamento da ação por superendividamento em face das instituições financeiras demandadas em conjunto não invalida o argumento de que é necessário justificar a razão pela qual se optou pela sede de uma delas, em detrimento do local de residência do autor, desconsiderando-se a sede das outras duas instituições financeiras. Nesse contexto, seria mais coerente que a ação fosse protocolada no Estado de São Paulo. Assim, diante das circunstâncias fático-jurídicas dos autos, em que a parte reside em Ubatuba/SP, não há justificativa para o ajuizamento da demanda em foro diverso do domicílio da parte. Destarte, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se as partes agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator